Tribunal: TJDFT
Processo: 0752619-74.2022.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-08-14
Data de publicação: 2023-08-24

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADA. OFERECIMENTO DE EMPRÉSTIMO FALSO. FRAUDE. TRANSFERÊNCIA DE VALORES PELO CONSUMIDOR. CONTATO COM NÚMERO DIVERGENTE DOS CANAIS OFICIAIS. FALTA DE DILIGÊNCIA DO CONSUMIDOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. AUSENTE. FRAUDE PRATICADA POR TERCEIRO. RECURSO CONHECIO E PROVIDO. PRELIMINAR REJEITADA.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Recurso inominado interposto pelo réu/recorrente em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos deduzidos na inicial para “declarar de inexistência de dívida, e para condenar o requerido a: a) pagar o valor de R$1.301,50, que deverá ser corrigido pelo INPC, desde o desembolso, com juros de 1% a.m., desde a citação; b) pagar indenização em razão dos danos morais suportados decorrentes dos fatos narrados na inicial, no importe de R$ 2.000,00 (dois mil reais), a ser devidamente atualizado monetariamente pelo INPC e com jur5os de mora de 1% a.m. a contar da data da presente sentença”.
3. Segundo exposto na inicial, a parte autora/recorrida recebeu, via aplicativo “whatsapp”, oferta de empréstimo em nome de suposto preposto do recorrente, tendo aceitado tal proposta. Para tanto, o suposto preposto, que na verdade se tratava de estelionatário, enviou um “contrato” para a recorrida, tendo solicitado que a mesma efetuasse duas transferências para uma conta de titularidade da pessoa de Rebeca Carolina, com a chave c6bank.ltda@gmail.com. Considerando que a autora/recorrida não recebeu qualquer valor a título de empréstimo em sua conta, suspeitou da ocorrência de fraude. Aduziu que entrou imediatamente em contato com o banco recorrente, o qual não lhe passou informações precisas a tempo, a fim de que ela procedesse a tentativa de recuperação dos valores junto a seu banco (NUBANK). Requereu indenização por danos materiais e morais em face do recorrente ao argumento de que a ausência de informação adequada e tempestiva colaborou para a consumação da fraude.
4. Nas razões recursais, o recorrente argui, preliminarmente, sua ilegitimidade passiva, ao argumento de que o golpe fora praticado por terceiros, fora de seu estabelecimento bancário. No mérito, defende a inexistência de nexo causal entre o ato a ele atribuído e a consumação da fraude perpetrada por terceiro. Aduz que a conta destinatária dos valores transferidos pela recorrida foi aberta em conformidade com a Resolução de no 4.753/2019. Afirma que não se aplica ao caso a súmula no 479 do STJ, porquanto a situação ali tratada é diversa da relatada nos autos, uma vez que o dano não decorreu de atividade bancária em si. Por fim, reafirma que se trata de fraude praticada por terceiros, o que o exime da obrigação de indenizar, não havendo que se falar em danos morais ou materiais a ele atribuídos.
5. Contrarrazões apresentadas em desconformidade com a disposição prevista no art. 41, §2o da Lei no 9.099/95, porquanto sem representação por advogado.
6. Da Preliminar de Ilegitimidade Passiva. No âmbito dos Juizados Especiais Cíveis deve ser prestigiada a teoria da asserção, segundo a qual, o exame das condições da ação deve ser feito com abstração dos fatos demonstrados no processo, evitando-se, assim, o inconveniente de se extinguir o processo sem apreciação do mérito. Precedentes no STJ (REsp 879188 RECURSO ESPECIAL 2006/0186323-6 - Relator(a) Ministro HUMBERTO MARTINS) e também no TJDFT (2006 01 1 047168-6 APC - 0000976-28.2006.807.0001 (Res.65 - CNJ) Relator: ANGELO PASSARELI). A fundamentação apresentada pelo recorrente constitui mérito, a ser oportunamente apreciado. Preliminar rejeitada.
7. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n.o 8.078/1990). Embora a recorrida não possua contrato ativo com o recorrente, pode ser equiparada a consumidora para a finalidade da análise, ante os fatos narrados.
8. O fornecedor de serviços responde pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação de serviços, salvo quando comprovar culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros (art. 14 do CDC).
9. É certo que a recorrida foi vítima de fraude, praticada por terceiros, os quais se passaram por prepostos do recorrente, sem nenhum vínculo com este, por meio de canal diverso dos oficiais utilizados pelo recorrente, tendo, deliberadamente, feito transferências mediante PIX para conta de pessoa desconhecida e, mesmo suspeitando da fraude, não adotou medidas prévias para checagem da veracidade da contratação. A controvérsia reside em aferir se houve omissão por parte do recorrente, consistente em ausência de informação clara e tempestiva, para instruir a recorrida acerca dos procedimentos para o processo de repatriação, que consiste, em suma, na recuperação para a conta original de valores indevidamente transferidos para conta de outra titularidade.
10. A recorrida alega que assim que se deu conta de que havia caído em um golpe, logo após a segunda transferência de valores, entrou em contato com o recorrente, o qual informou que a recorrida receberia um retorno no prazo de 5 dias úteis e que, no entanto, o recorrente não a informou de que deveria solicitar a restituição junto a seu banco (NUBANK), motivo pelo qual “a falta de orientação correta fez com que o dinheiro da requerente fosse retirado da conta em nome de Rebeca”.
11. Primeiramente, insta consigna que é de geral conhecimento o fato de que as transferências realizadas mediante PIX ocorrem quase que imediatamente, diferentemente de outras transações, que demandam horas e até mesmo dias para serem concluídas. Traçada tal premissa, não se pode afirmar, com veemência, que, caso houvesse a informação reivindicada pela recorrida os valores transferidos seriam recuperados, o que, por si só, afasta o nexo de causalidade entre a consumação da fraude e a suposta omissão do recorrido.
12. Outrossim, a recorrida não logrou êxito em comprovar suas alegações. Isso porque os documentos acostados na inicial afastam qualquer verossimilhança de suas alegações. Note-se, por meio do documento de ID 47890675, que a primeira transferência realizada pela recorrente, no valor de R$1.488,00, foi no horário de 10h02min do dia 01/04/2022. Após quase quatro horas, às 13h37min, a recorrida efetuou a segunda transferência, no valor de R$1.115,00. Somente após tais fatos a recorrida entrou em contato com o banco recorrente.
13. No entanto, a recorrida não comprovou a data em que contactou o recorrido, a fim de demonstrar sua prontidão, de outro modo, acostou apenas as respostas enviadas pelo recorrente (ID’s 47890679 e 47890682), que inclusive demonstram que o recorrente instruiu a recorrida a procurar seu banco. Destaca-se, ainda, o fato de que o contato da recorrida com o recorrente se deu por meio do canal “RA hugme”, que se trata de sítio eletrônico conhecido popularmente como “Reclame aqui”, ou seja, a comunicação da recorrida não se deu diretamente com o banco.
14. Tecidas tais considerações, infere-se que dentro de quatro horas, entre uma transação e outra, certamente os fraudadores já haviam retirado a primeira quantia da conta, considerando a agilidade exigida para a perpetração de fraudes dessa natureza. Em segundo, ainda que a recorrida comprovasse que entrou em contato com o banco recorrente imediatamente, o que não ocorreu, não poder-se-ia concluir que eventual “demora” propiciou a consumação da fraude, uma vez que não há qualquer informação acerca do horário em que o valor fora retirado da conta destinatária da transferência.
15. Assim, não há qualquer ato do recorrente que tenha contribuído, facilitado ou ensejado a consumação da fraude perpetrada em face da recorrida, sendo esta, por descuido e falta de diligência, a única a colaborar para os fatos que geraram os danos cuja indenização vindica.
16. Portanto, não se vislumbra falha na prestação do serviço bancário. Trata-se de fortuito externo, decorrente de culpa exclusiva da recorrida e de terceiro, razão pela qual não se aplica a súmula 479 do STJ, não havendo que se falar em indenização por parte do recorrente.
17. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO para julgar improcedentes os pedidos da autora. PRELIMINAR REJEITADA.
18. Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios, na forma do artigo 55, da Lei n.o 9.099, de 26.09.1995.